Tribunal: TJES
Processo: 5031906-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031906-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – TEMA 1.113 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL DO VALOR DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.113, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

2.
In
casu
, restou evidenciado o arbitramento unilateral do valor do imóvel pelo Fisco, sem a devida instauração de processo administativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5031906-80.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de repetição de indébito fiscal” proposta por BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, aduzindo a ocorrência de alteração “
arbitrária e unilateral
” da base de cálculo por este adotada para cobrança de ITBI do imóvel registrado sob a matrícula n. 44.532, do Cartória de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória, correspondente ao ap. 703-B, do Ed. Mar Báltico, sito à Avenida Dante Michelini, 2285, Mata da Praia, nesta Capital.

Pela sentença id 9351947, o Juízo
a quo
, com fulcro na tese firmada no julgamento do Tema n. 1113, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que o Apelado não comprovou a existência de regular processo administrativo de avaliação imobiliária, acolheu parcialmente a pretensão autoral para determinar a devolução de R$ 13.492,59 (treze mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 9351949, pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o Apelado ao ser informado, via notificação, do valor apurado pela Secretaria da Fazenda, deixou de impugná-lo administrativamente, optando por pagar o ITBI.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9351951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5031906-80.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de repetição de indébito fiscal” proposta por BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, aduzindo a ocorrência de alteração “
arbitrária e unilateral
” da base de cálculo por este adotada para cobrança de ITBI do imóvel registrado sob a matrícula n. 44.532, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória, correspondente ao ap. 703-B, do Ed. Mar Báltico, sito à Avenida Dante Michelini, 2285, Mata da Praia, nesta Capital.

Pela sentença id 9351947, o Juízo
a quo
, com fulcro na tese firmada no julgamento do Tema n. 1113, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que o Apelado não comprovou a existência de regular processo administrativo de avaliação imobiliária, acolheu parcialmente a pretensão autoral para determinar a devolução de R$ 13.492,59 (treze mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 9351949, pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o Apelado ao ser informado, via notificação, do valor apurado pela Secretaria da Fazenda, deixou de impugná-lo administrativamente, optando por pagar o ITBI.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9351951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, na esteira da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.113, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (recurso especial n. 1.937.821, representativo da controvérsia), embora seja possível (e até desejável) a atuação do Fisco para coibir discrepâncias entre valores indevidamente declarados pelos contribuintes e o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, a modificação da base de cálculo deve ser
precedida
da instauração de processo administrativo, visto que milita, em favor do contribuinte, presunção de que o valor da transação seria condizente com o valor de mercado.

Concluiu, ainda, a Corte Cidadã que não pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por si estabelecido unilateralmente.

Firmadas estas premissas, e a despeito do que alega o Apelante, compulsando detidamente os autos de origem, sobretudo o “procedimento ITBI” acostado ao id 31126924 da tramitação processual em primeira instância (vertido em id 9351944 neste sistema de segundo grau), extrai-se que, no caso concreto, não se observou a prévia necessidade de instauração de processo administrativo.

Outrossim, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, restou evidenciada a ocorrência,
in casu
, de arbitramento unilateral do valor do imóvel pelo Apelante, consoante p. 58/59 do referido documento.

Desta feita, ante a inexistência de processo administrativo prévio à alteração da base de cálculo apontada pelo Apelado, não há amparo para modificar o entendimento alcançado pelo Juízo a quo na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.